Tribunal: TJES
Processo: 5001083-77.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-77.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: FERNANDA CEZAR MARTINS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por candidata ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, anulou o ato administrativo que a excluiu da lista de candidatos cotistas negros/pardos, determinando sua reinclusão no certame. A sentença reconheceu a nulidade do indeferimento proferido pela comissão de heteroidentificação por considerar genérica e padronizada a motivação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão da comissão de heteroidentificação que não confirmou a autodeclaração racial da candidata apresentou fundamentação idônea e suficiente; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir o juízo técnico da banca examinadora para reconhecer a existência de dúvida razoável quanto ao enquadramento fenotípico da candidata nas vagas reservadas às pessoas negras ou pardas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 e admite a utilização de mecanismos subsidiários de heteroidentificação, assentando que a autodeclaração possui presunção apenas relativa de veracidade.

O enquadramento nas políticas de cotas raciais observa exclusivamente o critério fenotípico, baseado em características físicas aparentes, sendo irrelevantes aspectos genotípicos ou ancestrais.

A comissão de heteroidentificação fundamenta a decisão administrativa ao apontar características fenotípicas específicas da candidata, consistentes em “pele clara”, “textura fina dos cabelos” e “traços faciais finos”, elementos considerados incompatíveis com o fenótipo exigido para a política afirmativa.

A motivação apresentada pela banca examinadora revela-se objetiva, técnica e suficiente, não sendo exigível fundamentação exaustiva ou descrição minuciosa da aparência física do candidato para validade do ato administrativo.

A dúvida razoável prevista nas normas de heteroidentificação deve decorrer da própria comissão avaliadora, que possui treinamento técnico e realiza avaliação presencial direta do candidato.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora mediante análise de fotografias ou critérios subjetivos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e indevida incursão no mérito administrativo.

Aprovações obtidas em outras comissões de heteroidentificação não vinculam certames distintos, pois cada avaliação possui autonomia e observa critérios específicos do respectivo edital.

A análise comparativa entre fotografias de candidatos aprovados e reprovados não constitui parâmetro legítimo para afastar conclusão técnica individualizada da comissão de heteroidentificação.

A intervenção judicial em atos de heteroidentificação limita-se às hipóteses de flagrante ilegalidade, ausência de contraditório ou erro grosseiro, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A autodeclaração racial possui presunção relativa de veracidade e pode ser submetida à verificação por comissão de heteroidentificação fundada em critérios fenotípicos.

A indicação objetiva de características fenotípicas incompatíveis com a política de cotas constitui motivação suficiente para validade do ato administrativo de exclusão.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

Aprovações em comissões de heteroidentificação de outros certames não vinculam avaliações realizadas em concursos distintos.

A comparação fotográfica entre candidatos não afasta a legitimidade da avaliação individual promovida pela banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.990/2014; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa, porquanto o ato administrativo impugnado não padece de qualquer ilegalidade, encontrando-se, ao revés, devidamente fundamentado e inserido na margem de discricionariedade técnica da banca examinadora.

A controvérsia cinge-se à validade do ato da comissão de heteroidentificação do CEBRASPE que não confirmou a autodeclaração da candidata como pessoa negra/parda, excluindo-a da concorrência pelas vagas reservadas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, declarou a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 e assentou que a autodeclaração goza de presunção apenas relativa de veracidade, sendo legítima e necessária a adoção de critérios subsidiários de heteroidentificação.

O critério balizador para o enquadramento na política de cotas raciais é, exclusivamente, o fenotípico (características físicas aparentes), e não o genotípico ou a ancestralidade.

O eminente Relator concluiu que a decisão administrativa foi "genérica e padronizada", utilizando-se da tese da "zona cinzenta" para fazer prevalecer a autodeclaração da candidata.

Contudo, observo que a comissão justificou a inaptidão da candidata apontando características físicas precisas: “
pele clara”, "textura fina dos cabelos" e "traços faciais finos"
.

Ora, ao apontar tais características, a banca avaliadora indicou, de forma objetiva e direta, a exata antítese do fenótipo exigido para a política afirmativa.

Não se trata de fundamentação genérica, mas da constatação visual da ausência dos traços fenotípicos negroides (tais como cor da pele preta ou parda escura, cabelos crespos ou cacheados, nariz largo e lábios grossos).

Exigir da comissão uma dissertação exaustiva e complexa sobre a aparência de um candidato que visualmente não se enquadra nos critérios da cota foge à razoabilidade.

A fundamentação, portanto, mostra-se idônea, técnica e suficiente.

No que tange à tese da "dúvida razoável" prevista nas normativas (que milita em favor do candidato), é imperioso ressaltar que essa dúvida deve ser da própria comissão avaliadora, que detém a
expertise
técnica, o treinamento adequado e o contato presencial e tridimensional com o examinado.

Se a comissão, de forma peremptória, conclui pela ausência do fenótipo, o Poder Judiciário não pode, substituindo-se à banca examinadora e valendo-se precipuamente de fotografias (que sofrem variações de luz, maquiagem, ângulo e edição), criar uma "dúvida razoável" apenas para privilegiar a autodeclaração.

A intromissão judicial no mérito administrativo, neste aspecto, viola o princípio da separação dos poderes e usurpa a função da banca.

Outrossim, a alegação de que a candidata estaria amparada por aprovações em outras comissões de heteroidentificação ou pela comparação fotográfica com outros candidatos aprovados não possui o condão de anular o ato.

A jurisprudência pacífica orienta que a aprovação em comissão de heteroidentificação em um determinado concurso não vincula as comissões de certames distintos. Cada avaliação é autônoma, independente e restrita ao edital e ao momento de sua realização.

Da mesma forma, a aferição do fenótipo é estritamente individual, não cabendo ao Judiciário realizar análise comparativa de fotografias de terceiros para forçar o enquadramento de quem foi administrativamente reprovado.

A segurança jurídica dos certames públicos exige o respeito às regras editalícias e às decisões das comissões avaliadoras, cabendo ao Judiciário intervir apenas em casos de flagrante ilegalidade, inobservância do contraditório ou erro grosseiro, o que não se verifica no presente caso.

A comissão agiu nos limites de sua competência, avaliou a candidata presencialmente e garantiu o contraditório na fase recursal administrativa, motivando sua decisão nos traços incompatíveis com a cota.

Ante o exposto,
DIVIRJO
para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do CEBRASPE, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, mantendo a higidez do ato administrativo que eliminou a candidata das vagas reservadas aos cotistas.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento da sessão, analisando a insurgência recursal sob a ótica da legalidade do ato administrativo de heteroidentificação.

O eminente Relator,
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
, ao conhecer do recurso de apelação interposto pelo CEBRASPE,
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que anulou o ato administrativo de exclusão da candidata FERNANDA CEZAR MARTINS das vagas reservadas a cotistas (negros/pardos) no concurso para Analista Judiciário deste Tribunal (Edital nº 01/2023).

Ao fundamentar a conclusão de seu voto, o eminente Relator registrou que a candidata apresenta traços fenotípicos que a inserem na denominada "zona cinzenta", de modo que a dúvida razoável deveria militar em favor da autodeclaração (
in dubio pro candidato
). Ressaltou, ainda, que a fundamentação da banca teria sido genérica e que a comparação com outros candidatos aprovados evidenciaria quebra de isonomia.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fabio Brasil Nery.

Sustentou o eminente Desembargador que o ato administrativo não padece de ilegalidade, encontrando-se devidamente fundamentado na indicação de traços físicos incompatíveis com o fenótipo negroide ("pele clara", "textura fina dos cabelos" e "traços faciais finos"). Pontuou que a "dúvida razoável" deve ser da própria comissão técnica e que a intervenção judicial no mérito administrativo viola o princípio da separação dos poderes, razão pela qual deu provimento ao recurso do CEBRASPE.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada na divergência inaugurada pelo Desembargador Fabio Brasil Nery.

Com efeito, é cediço que o controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade e do cumprimento das normas editalícias, de sorte que, no caso em tela, a comissão de heteroidentificação motivou a inaptidão da candidata ao apontar características físicas precisas e objetivas que constituem a própria antítese do fenótipo exigido pela política afirmativa.

Nesse passo, exigir fundamentação exauriente sobre a fisionomia de quem, sob a ótica técnica, visualmente não se amolda aos critérios da cota, desborda da razoabilidade e da discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja competência é justamente balizar a aplicação das ações afirmativas.

Ademais, conquanto a candidata defenda sua condição de parda, a avaliação presencial e tridimensional realizada por comissão especializada goza de presunção de legitimidade, não cabendo ao Poder Judiciário, valendo-se apenas de registros fotográficos — invariavelmente sujeitos a interferências de luz e ângulo —, sobrepor sua percepção à da banca para engendrar uma "dúvida razoável" onde o órgão técnico não a vislumbrou.

Sob tal perspectiva, o ato administrativo fustigado cumpriu o dever de motivação e observou o contraditório na fase recursal, sendo certo que a aprovação em certames pretéritos ou a comparação com terceiros não possui o condão de anular o provimento, ante a autonomia e a independência funcional de cada banca avaliadora.

Dessa forma, a manutenção da sentença representaria indevida incursão no mérito administrativo, substituindo a soberania técnica da comissão examinadora por critérios subjetivos do julgador, o que se mostra incompatível com a separação dos poderes e a segurança jurídica que deve reger os certames públicos.

Nesta linha de raciocínio, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente Relator,
ACOMPANHO o voto proferido pelo Desembargador Fabio Brasil Nery para DAR PROVIMENTO AO RECURSO do CEBRASPE
, reformando a sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais, mantendo a higidez do ato de exclusão da candidata das vagas reservadas aos cotistas.

Inverto os ônus da sucumbência na forma proposta pela divergência, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001083-77.2023.8.08.0028

APELANTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: FERNANDA CEZAR MARTINS

JUIZ(ÍZA) DE DIREITO: DR(A). DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE,
em face da r. sentença de id. ID 78920792, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
FERNANDA CEZAR MARTINS
, julgou procedente o pedido autoral para anular o ato administrativo que a eliminou da lista de candidatos cotistas (negros/pardos) do concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Direito, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Edital nº 1-TJ/ES, de 2023), determinando sua reinclusão no certame como cotista nas vagas reservadas para pessoas negras ou pardas.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da exclusão administrativa. Concluiu o Juízo
a quo
que a fundamentação do indeferimento pela comissão de heteroidentificação foi genérica e padronizada (mencionando apenas “pele clara”, "textura fina dos cabelos" e "traços faciais finos"), violando os princípios da motivação (art. 50 da Lei n.º 9.784/1999), da razoabilidade e da isonomia, especialmente após prova comparativa com outros candidatos aprovados.

Pois bem.

A controvérsia posta exige a ponderação entre os princípios da isonomia material, da autonomia da Administração Pública, da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, da segurança jurídica dos certames públicos, à luz da Lei nº 12.990/2014 e das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41.

De início, cumpre assentar a plena constitucionalidade das políticas de ações afirmativas que estabelecem cotas raciais em concursos públicos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC 41/DF
, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a validade da Lei nº 12.990/2014, asseverando que a reserva de vagas para candidatos negros constitui medida legítima e necessária para reparar o racismo estrutural e as desigualdades históricas que dele decorrem.

No referido julgamento, a Suprema Corte também estabeleceu a tese vinculante no sentido que “
é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
”

A validade do procedimento de heteroidentificação, portanto, não está em debate. O que se discute é a sua aplicação no caso concreto, especificamente no que tange aos critérios e à fundamentação adotados pela comissão avaliadora.

O edital do certame, em seu item 5.2.4.5, estabelece que “A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato” e, no item 5.2.4.5.1, que “Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora”.

Tais disposições, embora válidas, devem ser interpretadas em harmonia com as normas regulamentares que disciplinam o procedimento e com a própria finalidade da política afirmativa.

Nesse particular, a Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação, dispõe no §2º, de seu art. 3º, com solar clareza:

“
Art. 3º [...].

§ 2º A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato
prevalecerá
em caso de
dúvida razoável
a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação.”

A referida norma estabelece uma diretriz hermenêutica fundamental:
a dúvida razoável milita em favor do candidato (
in dubio pro candidato
)
.

Trata-se de prescrição normativa com finalidade protetiva, que busca impedir que o mecanismo de heteroidentificação se transforme em instrumento de exclusão arbitrária de candidatos, especialmente aqueles cujos traços fenotípicos se situam na chamada
"zona cinzenta"
, realidade tão comum na sociedade brasileira, marcada pela miscigenação.

Nessa perspectiva, ao examinar as
fotografias acostadas aos autos pela
Recorrente
, constata-se que a candidata apresenta traços fenotípicos que
não afastam
, de forma segura e inequívoca, sua identificação como parda
, considerando o
padrão médio de identificação social de pertencimento ao grupo racial negro no Brasil.

Nessa perspectiva, ao examinar as
fotografias acostadas aos autos pela agravante
, constata-se que a candidata apresenta traços fenotípicos que
não afastam, de forma segura e inequívoca, sua identificação como parda
, considerando o padrão médio de identificação social de pertencimento ao grupo racial negro no Brasil.

Sua coloração de pele, em tons medianos, associada ao formato facial — notadamente o nariz, com asas mais alargadas, e os lábios mais carnudos — permite, no mínimo,
uma razoável dúvida técnica e social quanto ao seu enquadramento como parda.

A decisão administrativa que a excluiu, por outro lado, pautou-se em justificativa genérica, afirmando que a
"a candidata não atende às exigências necessárias para a confirmação da autodeclaração”
, com base em "cor da pele", "textura dos cabelos" e "fisionomia". A fundamentação do recurso administrativo, que menciona "cor da pele clara", “textura fina dos cabelos” e "traços faciais finos", além de contrastar com o que se observa nas imagens, parte de critérios subjetivos e focados em características isoladas, sem considerar a totalidade dos elementos fenotípicos e o contexto social no qual o indivíduo se reconhece e é reconhecido.

Soma-se a isso o fato de que a Requerente também logrou êxito em demonstrar a quebra de isonomia ao comparar seu fenótipo com o de outros candidatos aprovados pela mesma banca (ID 29088545), realidade que permite vislumbrar certa ausência de um critério na definição de quem atende ou não as condições para figurar como cotista.

As fotos revelam uma disparidade de entendimento de tal grau a permitir concluir que a falta de uniformidade nos critérios de avaliação está a ferir a razoabilidade e violar a essência da política afirmativa.

Embora tal decisão não vincule a comissão do presente certame, ela serve como forte evidência da existência de uma dúvida razoável, materializando a heterogeneidade da percepção social sobre os traços do candidato e a plausibilidade de sua autodeclaração.

Se a percepção sobre o fenótipo do candidato varia entre diferentes comissões, compostas por pessoas distintas, mas, presumivelmente, capacitadas, resta evidente que não há uma certeza manifesta que autorize a desconsideração de sua autodeclaração.

A existência de decisões administrativas divergentes sobre o mesmo indivíduo é a própria materialização da "dúvida razoável" a que se refere a norma.

Com efeito, se há margem para dúvida fundada – e não irrelevante – sobre o fenótipo do candidato, impõe-se o reconhecimento da prevalência da autodeclaração, não como mero formalismo, mas como instrumento de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade material, que são os pilares da política de cotas.

Portanto, no caso dos autos, a candidata demonstrou estar inserida na chamada
“zona

cinzenta
”
, marcada por dúvida razoável quanto ao seu fenótipo, o que, conforme entendimento do STF na ADC 41, exige a prevalência da autodeclaração como critério principal para fins de políticas afirmativas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado pela anulação de atos de exclusão de candidatos quando a avaliação da comissão de heteroidentificação se mostra dissonante do conjunto probatório ou quando o candidato se encontra em uma zona fronteiriça de identificação racial.

Destaco os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS . COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
ZONA CINZENTA
. APROVAÇÃO COMO COTISTA EM OUTROS CONCURSOS . ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Ainda que, em regra, deva-se prestigiar o entendimento da comissão de heteroidentificação, uma vez que possui expertise acerca do tema,
havendo dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato
, mormente quando houve aprovações anteriores, na qualidade de cotista, em outros concursos públicos, mediante homologação da comissão de heteroidentificação
. 2. Apelação provida. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50577379220224047100 RS, Relator.: RODRIGO KOEHLER RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 18/02/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. VESTIBULAR . VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS – PPI. AUTODECLARAÇÃO NÃO CONFIRMADA APÓS OITIVA PRESENCIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE MATRÍCULA DA CANDIDATA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO . RECURSO DA RÉ. 1. Autora optou pelas vagas reservadas para Pretos, Pardos e Indígenas – PPI no vestibular da Universidade de São Paulo (USP) para o curso de medicina veterinária. 2 . Requerente aprovada no vestibular. 3. Pré-matrícula cancelada após decisão proferida pela Comissão de Heteroidentificação, que, depois de oitiva presencial, e por maioria dos presentes, não confirmou a autodeclaração da autora para reserva de vaga. 4 . A existência da Comissão de Heteroidentificação é essencial a fim de garantir a efetividade da política de cotas. 5. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, como a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso. 6 . Dignidade da pessoa humana respeitada, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 7. Lei Complementar Estadual nº 1.259/15, art . 4º. 8. Resolução CoG nº 7534, de 27 de junho de 2018, art. 28 .
9. Nas fotografias apresentadas, que sugerem ser a requerente filha de pessoa parda (fls.09 e 30), verifica-se a existência de traços de pessoas da raça negra (ou afrodescendente), os quais são suficientes para a demandante atender ao determinado pela Resolução para ter direito à vaga reservada para cotistas negros e afrodescendentes. 10 . Existência de documentos nos autos a demonstrar que a autora e seus familiares sempre se auto identificaram como pardos. 11.
Caso que se enquadra em zona cinzenta.
12 .

Nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF, o Areópago Supremo Tribunal Federal reconheceu que é preciso "ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.
" . 13. Ação procedente. 14. Sentença confirmada . 15. Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10141341620248260053 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/11/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/11/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 19/2018 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO COMO "PARDO". BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO QUE ASSIM NÃO O RECONHECEU. INDEFERIMENTO, INCLUSIVE, DO RECURSO ADMINISTRATIVO . BANCA QUE SE UTILIZOU DE PORTARIA NÃO PREVISTA NO EDITAL E COM VIGÊNCIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PORTARIA AFASTADA. DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE RECONHECERAM, EM DATA PRETÉRITA, O IMPETRANTE COMO "PARDO". AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N . 41, JULGADA PELO STF, A QUAL RECONHECE A VALIDADE DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E QUE
NA DIFICULDADE DE SE ENQUADRAR A REAL COR DA PELE DO CANDIDATO, A CHAMADA "ZONA CINZENTA", OU "FRONTEIRA ENTRE SER NEGRO OU BRANCO", DEVE PREVALECER A AUTODECLARAÇÃO. ATO IMPUGNADO ANULADO
. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-SC - MS: 40311566520188240000 Capital 4031156-65 .2018.8.24.0000, Relator.: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 27/03/2019, Grupo de Câmaras de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 19/2018 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO COMO "PARDO". BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO QUE ASSIM NÃO O RECONHECEU. INDEFERIMENTO, INCLUSIVE, DO RECURSO ADMINISTRATIVO . BANCA QUE SE UTILIZOU DE PORTARIA NÃO PREVISTA NO EDITAL E COM VIGÊNCIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PORTARIA AFASTADA. DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE RECONHECERAM, EM DATA PRETÉRITA, O IMPETRANTE COMO "PARDO". A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N . 41, JULGADA PELO STF, A QUAL RECONHECE A VALIDADE DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E QUE NA DIFICULDADE DE SE ENQUADRAR A REAL COR DA PELE DO CANDIDATO, A CHAMADA "ZONA CINZENTA", OU "FRONTEIRA ENTRE SER NEGRO OU BRANCO", DEVE PREVALECER A AUTODECLARAÇÃO.
ATO IMPUGNADO ANULADO. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-SC - MS: 40311566520188240000 Capital 4031156-65.2018.8.24.0000, Relator.: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 27/03/2019, Grupo de Câmaras de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COTAS RACIAIS . UNIVERSIDADE FEDERAL PÚBLICA. NÃO CONFIRMAÇÃO, POR MAIORIA, DA AUTODECLARAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA QUATRO ANOS APÓS A SUBMISSÃO DO ALUNO AO EDITAL QUE REGEU O CONCURSO E QUE PREVIA APENAS A AUTODECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE . PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RESULTADO NÃO UNÂNIME DA BANCA EXAMINADORA LANÇA DÚVIDAS QUANTO AO FENÓTIPO. ZONA CINZENTA. ADC 41/STF . PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. ALUNO CURSANDO O ÚLTIMO ANO DA GRADUAÇÃO. EVENTUAL CANCELAMENTO DA MATRÍCULA TRARIA MAIS PREJUÍZOS DO QUE BENEFÍCIOS À IES E À SOCIEDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS . 1 - Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS, em face de r. Sentença proferida pelo Dr. Edmilson da Silva Pimenta, MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, por meio da qual se concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face de suposto ato coator perpetrado pela pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que convocara o Impetrante para comparecer perante comissão de heteroidentificação, sob pena de anulação de matrícula e tomada de providências no âmbito penal, comissão esta que não confirmou a condição de sua autodeclaração como "pardo" . 1.1 - Recurso de Apelação conhecido e recebido apenas no efeito devolutivo ( § 3º do art. 14 da Lei 12.016, de 2009) . 2 - A UFSE aduz que a avaliação do aluno pela da comissão de heteroidentificação é um ato previsto em regulamento próprio, lastreado na autonomia universitária, cuidando-se de um poder-dever da Administração Pública a fim de coibir fraudes, não se podendo falar em coação ilegal. 3 - Edital de abertura do concurso que não dispunha sobre a necessidade de posterior averiguação da etnia do candidato, bastando a sua autodeclaração. 4- Sobre o tema, a Suprema Corte, no ano de 2017, quando julgou a ADC 41, concluiu pela constitucionalidade da Lei nº 12.990, de 2014, que criou o sistema de cotas para concursos públicos, ratificou como idôneo o método de heteroidentificação, que leva em consideração a declaração do Candidato e a confirmação, ou não, por uma Comissão . 4.1- A referida Corte também fixou que é possível que a Administração Pública adote um controle heterônomo, sobretudo quando existirem fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração. No julgamento, o excelentíssimo ministro Relator salientou que "não é incompatível com a Constituição, respeitadas algumas cautelas, que se faça um controle heterônomo, sobretudo, nos casos em que haja fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração". 4 .2- Dessa forma, a exigência de exame de heteroidentificação, perante a comissão designada, não se mostra arbitrária. 5- No caso em análise, o edital de abertura do concurso não dispunha sobre a necessidade de posterior averiguação da etnia do candidato, bastando a sua autodeclaração, tendo se pronunciado o magistrado a quo nos seguintes termos: "Ocorre que, lendo o EDITAL Nº 32/2016/PROGRAD (id. 4058500.6531443), no qual foram estabelecidas as regras para o ingresso no curso de graduação da UFS, para inscrição para concorrer nas cotas raciais bastava a autodeclaração do candidato . Não havia qualquer previsão de checagem da referida autodeclaração. Isso por que, somente em 21 de janeiro de 2021, 4 anos após o ingresso do autor no curso, é que foi realizada a primeira banca de heteroidentificação da UFS para fins de apuração de denúncias, regulada pela Resolução nº 5/2021/CONEPE./Não pode a Universidade modificar as regras do processo seletivo, exigindo, retroativamente, o implemento do requisito da fenotipia, por não ter sido estabelecido como referencial para o acesso ao sistema de cotas no edital do concurso ao qual o impetrante se submeteu./Nesse caso específico, a aplicação da Resolução acima viola o princípio da segurança jurídica, o que é, inclusive, entendimento pacífico da jurisprudência no que tange às leis, estendendo-se, por analogia, aos demais atos normativos lato sensu ./É sabido que o edital é a norma que rege o concurso, devendo as partes submeterem-se aos seus ditames, em respeito aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da legalidade, dentre outros que regem a atuação da Administração Pública." 5.1- Esta Quinta Turma já teve oportunidade de se deparar com esse tipo de situação, ou seja, quando o edital não previa posterior averiguação da autodeclaração, tendo caminhado no mesmo sentido da r. Sentença (PJE: 08023850320234050000 . Relator.: Desembargador Federal Francisco Alves dos Santos Júnior. Julgamento: 14/08/2023). 5.2- No entanto, em precedentes mais recentes, este Colegiado, ao analisar caso similar ao presente, sob a Relatoria da d . Desembargadora Joana Carolina Lins Pereira, deixou consignado o seguinte: "6. No caso dos autos, conquanto não previsse o edital a fase de heteroidentificação, sabe-se que é dado à Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, analisar a regularidade dos atos de matrícula, verificando se os candidatos às quotas fariam, efetivamente, jus à ação afirmativa promovida pela instituição." G.N . (PJE: 08031984120234058500. Relatora: Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira. Julgamento: 06/11/2023.) 5 .3- Nesse contexto, de prevalência do princípio da autotutela administrativa, volta-se ao caso dos autos e, sem adentrar ao mérito administrativo, verifica-se, nos documentos acostados, que o julgamento administrativo do aluno, pela banca de heteroidentificação da UFS, não se deu à unanimidade, mas por maioria de votos dos seus integrantes (id. 4058500.6603351).
5 .4- Na situação dos autos, é possível reconhecer a existência de dúvida sobre o fenótipo do aluno, o que termina por enquadrar a situação fático-jurídica do discente, nas chamadas zonas cinzentas, nas quais, seguindo-se as balizas estabelecidas pela Suprema Corte, no julgamento da ADC 41, deve prevalecer o critério da autodeclaração, para a finalidade de concorrência às vagas reservadas aos alunos cotistas, in verbis:(...) Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. ( ...)
."(G.N.) (...)

(TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0806495-90.2022.4.05.8500, Relator: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/01/2024, 5ª TURMA)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO . I. Caso em Exame: Ação julgada procedente para determinar a recondução do autor na lista destinada para concorrer às vagas com pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas no Vestibular da Universidade de São Paulo (USP). O autor se autodeclarou "pardo" e a Comissão de Heteroidentificação questionou sua fenotipia, apesar de indícios suficientes de afrodescendência. II . Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se, diante de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração racial conforme entendimento do STF na ADC 41/DF. III. Razões de Decidir .
O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41/DF, estabeleceu que, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração racial. O Tribunal de Justiça de São Paulo já adotou entendimento semelhante em caso análogo, reforçando a prevalência da autodeclaração em situações de "zona cinzenta".
IV. Dispositivo e Tese . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo, prevalece a autodeclaração racial.
2 . A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art . 85, § 4º, inciso III. Jurisprudência Citada: STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso . TJSP, Agravo de Instrumento 2262495-28.2024.8.26 .0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 12.11 .2024.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10140744320248260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/04/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/04/2025)

Veja-se que a finalidade da heteroidentificação é coibir a fraude deliberada, e não promover uma caça a fenótipos que não se enquadrem em um padrão idealizado e, muitas vezes, estereotipado.

No caso em tela, não há nenhum indício de má-fé por parte da apelada, ao contrário, há um conjunto de elementos que torna sua autodeclaração verossímil e, no mínimo, razoável.

Diante desse cenário, a manutenção do ato administrativo impugnado representaria uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar a norma expressa que determina a prevalência da autodeclaração em caso de dúvida.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Dada a sucumbência recursal de ambos os Apelantes, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe
(ID 82295163), ver reformada a sentença (ID 78920792) que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo de eliminação da candidata do sistema de cotas raciais do concurso para Analista Judiciário deste Tribunal de Justiça.

O eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao apelo
, sob o fundamento de que “
a dúvida razoável quanto ao fenótipo exige a prevalência da autodeclaração como critério principal para fins de políticas afirmativas
”.

Inaugurando divergência, o douto Desembargador Fábio Brasil Nery conferiu provimento ao recurso
, por entender que “
a comissão agiu nos limites de sua competência, avaliou a candidata presencialmente e garantiu o contraditório na fase recursal administrativa, motivando sua decisão nos traços incompatíveis com a cota
”.

Acompanhou-o a culta Desembargadora Heloisa Cariello
.

Pois bem. Após detido exame do objeto recursal, peço vênia ao eminente Relator para
aderir à divergência
, conforme passo a expor.

A previsão de cotas raciais em concursos públicos parte do pressuposto que a política de cotas é considerada forma legítima de discriminação positiva, de forma temporária, a qual caracteriza a efetividade do princípio isonômico por meio do instituto denominado ação afirmativa.

Noutras palavras, trata-se de um tipo de tratamento preferencial a uma classe historicamente marginalizada, a fim de inseri-la em nível de competição semelhante ao grupo que historicamente se beneficiou de tal exclusão
1
.

Vale gizar que, segundo critério adotado pelo IBGE, consideram-se negras as pessoas pardas e pretas.

Na hipótese, o instrumento convocatório previu o sistema misto de identificação para as cotas raciais, no qual o candidato deve apresentar autodeclaração de enquadramento como negro e passar pela etapa de verificação da fenotipia, realizada por banca específica

Cabe, portanto, à Comissão Verificadora analisar o fenótipo dos candidatos destinados às vagas reservadas a negros, a fim de garantir a concretização da política pública em questão.

Nesse sentido o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento que “
é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).

De igual modo, reconhece-se a autonomia da entidade para definir a forma de verificação,
assegurada a possibilidade de revisão pelo Judiciário, apenas quando o ato administrativo se revestir de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, na esteira do Tema 485 de
R
epercussão Geral
.

Sob esse prisma, constata-se que a comissão avaliadora concluiu, de forma unânime, que a recorrida não atende às exigências para a confirmação da autodeclaração, fundamentando a decisão na ausência de traços faciais e estrutura capilar típicos do grupo racial declarado.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não se mostra fragilizada pela apresentação de fotografias ou laudos dermatológicos produzidos de forma unilateral pela candidata.

A propósito, a utilização de fotografias para afastar a conclusão de banca presencial é rechaçada pela jurisprudência, uma vez que tais registros podem sofrer influências de iluminação, ângulo e filtros, não refletindo com precisão a realidade fenotípica avaliada
in loco
.

Com efeito, pautou-se a decisão administrativa que considerou a apelada não cotista nos estritos termos do edital e da legislação de regência, não restando demonstrada ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a intervenção judicial.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida impositiva para preservar a autonomia da banca examinadora e garantir o tratamento isonômico entre todos os candidatos submetidos ao mesmo rigor avaliativo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o voto divergente para dar provimento ao apelo e, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos.

É como voto.

1
GOMES, Joaquim B. Barbosa.
Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade
: o direito como instrumento de transformação social: a experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 22.